Tribunal: TJPA
Processo: 0800360-35.2020.8.14.0033
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800360-35.2020.8.14.0033

APELANTE: AGRO INDUSTRIAL ITA LTDA

APELADO: RONALDO FERNANDES PIRES, RUI FERNANDES PIRES, RAIMUNDO FERNANDES PIRES, RUTE PIRES CARVALHO, REGINA FERNANDES PIRES, WALDEMAR DA COSTA CARVALHO, MARIA DARLIETE MARQUES PIRES

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Alegações de omissão, contradição e erro material. Inexistência. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. Rejeição.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos por particulares (autores originários de ação possessória) contra acórdão que deu provimento à apelação da requerida AGRO INDUSTRIA ITA LTDA para extinguir o feito sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, em virtude da inadequação da via eleita. Os embargantes sustentam, em síntese, omissão quanto à análise da deserção do recurso, erro material sobre a possibilidade de ajuizamento da ação possessória, e ausência de enfrentamento da revelia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões devolvidas à análise consistem em verificar:

(i) se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da alegada deserção da apelação;

(ii) se há erro material quanto ao reconhecimento da inadequação da via possessória;

(iii) se houve omissão ao deixar de considerar os efeitos da revelia da parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatou-se que os embargos visam à rediscussão do mérito já enfrentado no julgamento da apelação, hipótese vedada no âmbito dos embargos de declaração.

4. Inexistiu omissão quanto à deserção, pois as custas recursais se encontravam vinculadas ao processo, sendo descabida a arguição de deserção.

5. Não se verificou erro material ou omissão quanto à análise da via eleita (ação possessória) ou quanto à revelia, visto que o acórdão enfrentou adequadamente os fundamentos da preliminar de carência da ação, cuja acolhida afasta a necessidade de exame das demais teses.

6. O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, não havendo contradições ou omissões a suprir, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“É incabível a rediscussão do mérito da decisão por meio de embargos de declaração, quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.”

“O reconhecimento de carência da ação por inadequação da via processual afasta a necessidade de exame de alegações relativas à revelia ou à deserção do recurso.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,conhecer e rejeitar os Embargos de Declara
çã
o, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora
–
Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CÍVEL interposta perante este Egrégio Tribunal de Justiça por AGRO INDUSTRIA ITA LTDA, nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PERDAS E DANOS, movida por
RONALDO FERNANDES PIRES, RUI FERNANDES PIRES, RAIMUNDO FERNANDES PIRES, RUTH PIRES CARVALHO, ROSA ELZA PIRES DE FREITAS, REGINA FERNANDES PIRES, VALDEMAR DA COSTA CARVALHO, MIRACI DA SILVA PIRES e MARIA DARLIETE MARQUES PIRES
, diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da Vara Única de Muaná/PA, que julgou procedente o pedido para reintegrar os autores na posse do imóvel objeto do presente litígio.

Os autores, ora apelados, ajuizaram a presente demanda, alegando serem herdeiros de RAIMUNDO FRANCISCO PIRES e ESTER FERNANDES PIRES,
logo, legítimos proprietários das glebas contíguas SÃO JOÃO, PARAGUAY E BEM-BOM, com área aproximada de 3.000 hectares, limitados pelos Rios Atuá, Jaburu, Putiry e Jacaré.

Aduziram que, em meados do ano 1984, os genitores dos autores firmaram compra e venda do referido imóvel com a parte requerida. Porém, os requeridos apenas efetuaram o pagamento de uma das três parcelas pactuadas entre as partes, razão pela qual pugnaram pela reintegração de posse da área em comento.

O feito teve seu regular trâmite até a prolação de sentença (ID Nº. 15312047), que julgou a demanda totalmente procedente.

Inconformada, a requerida
AGRO INDUSTRIAL LTDA
interpôs recurso de apelação (ID Nº. 15312050), alegando, preliminarmente, prescrição do direito dos autores, ressaltando que os requerentes ingressaram com a demanda possessória após 36 (trinta e seis) anos da venda do imóvel em litígio.

Aduz que a suposta inadimplência teve início em 01/10/1984, e considerando o prazo de 20 (vinte anos), previsto no Código Civil de 1916, ou mesmo o Código Civil de 2002, que prevê um prazo de 10 (dez) anos, conforme se observa no seu art. 205, a pretensão dos autores estaria fulminada pela prescrição.

Ainda, preliminarmente, alega a carência de ação por ausência de interesse de agir, em razão da inadequação de via eleita, considerando a própria pretensão dos autores com a demanda, que por sua vez seria a de rescisão do contrato de compra e venda por falta de pagamento cumulada com reintegração de posse, pleiteando a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC.

No mérito, pugna pela improcedência da ação, requerendo ainda, que os apelados sejam condenados às penas decorrentes da sucumbência.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 15312096), os apelados refutam todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Apelação conhecida e provida, nos seguintes termos:

[...] “Desta feita, forçoso reconhecer que o caso seria, em verdade, de extinção do feito sem resolução mérito, na medida em que pretendem os autores, por vias transversas, desfazer o negócio jurídico realizado com a compradora/ré, de modo que a ação de reintegração na posse não é via adequada à materialização do direito subjetivo alegado na inicial.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO, para acolher a preliminar de carência de ação por ausência de interesse processual, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. Em razão do princípio da causalidade, condeno a parte autora no pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre valor da causa devidamente atualizado, nos termos do art. 85, §§ 2º e 6º, do CPC, tornando sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º do CPC, em razão dos requerentes serem beneficiários da justiça gratuita. Julgo prejudicada as demais matérias suscitadas em sede recursal.“

Embargos de declaração opostos por RONALDO FERNANDES PIRES, RUI FERNANDES PIRES, RAIMUNDO FERNANDES PIRES, RUTE PIRES CARVALHO, REGINA FERNANDES PIRES, WALDEMAR DA COSTA CARVALHO e MARIA DARLIETE MARQUES PIRES em face da sentença retrocitada.

Em suma, o embargante visa os presentes embargos, com as alegações de que a Apelação é omissa quanto à não declaração da deserção do recurso, bem como que houve erro material quanto à possibilidade de cabimento da Ação Possessória bem como quanto à desconsideração da revelia, no
decisum
ora vergastado.

Em sede de

Contrarrazões, as embargadas refutam todos os argumentos contidos nos Embargos.

É o relatório. Decido e fundamento.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar, que nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos aclaratórios não se presta para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como já foi exposto, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, mas jamais para reexaminar questões já decididas pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, ou seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

No caso em tela, a questão apresentada nos presentes embargos aclaratórios tem caráter nítido de rediscussão da matéria já julgada, o que é inviável.

No tocante à alegação de que o recurso estaria deserto, esta não merece prosperar, uma vez que as custas se encontram vinculadas ao processo, não cabendo se falar em deserção, pois frise-se, o próprio sistema as vinculou ao processo.

Relativo ao apontado erro material quanto ao cabimento de Ação Possessória e da omissão quando “desconsiderada” a revelia, também não merecem guarida, pois acolhida preliminar de carência da ação.

Assim, depreende-se a clara inexistência de omissão, obscuridade ou mesmo contradição, de modo que a pretensão das embargantes se traduz em pedido de reanálise do que foi decidido, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios.

Em verdade, a parte recorrente,

inconformada com o resultado do julgamento, contr
á
rio
à
s suas vertentes, tenta reverter a decis
ã
o pela via inadequada dos Embargos de Declara
çã
o.
N
ão havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade no V. Acórdão embargado, o recurso deve ser rejeitado.

Ante o exposto,

CONHEÇO E REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
, ante a inexistência de

contradi
çã
o
ou omissão
no

decisum

guerreado, nos termos do art. 1.022 do cpc, mantendo-se

in totum

o acórdão embargado, conforme a fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6
º
do CPC, que todas as mat
é
rias arguidas foram devidamente analisadas. O julgador n
ã
o est
á
obrigado a responder todas as alega
çõ
es das partes, quando j
á
tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decis
ã
o, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declara
çã
o poder
ã
o ser considerados protelat
ó
rios, sujeitando-se as partes
à
eventual condena
çã
o ao pagamento da multa prevista no art. 1.026,
§
2
º
, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

Belém, 18/06/2025